Tribunal: TJSP
Processo: 1011787-49.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença que julga improcedente o pedido por entender pela regularidade do procedimento administrativo de retirada dos prêmios obtidos pelos cavalos do coautor Alexandre, imposição de multa e também suspensão de coautor Delmar como treinador de cavalos. Afastada alegação de inépcia recursal. Cerceamento de defesa no processo judicial

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença que julga improcedente o pedido por entender pela regularidade do procedimento administrativo de retirada dos prêmios obtidos pelos cavalos do coautor Alexandre, imposição de multa e também suspensão de coautor Delmar como treinador de cavalos. Afastada alegação de inépcia recursal. Cerceamento de defesa no processo judicial não verificado. Processo, ainda que administrativo, que deve respeitar o contraditório e a ampla defesa. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Aplicação do artigo 5°, LV da Constituição Federal. Aplicação da sanção administrativa logo após a realização da contraprova, sem chance de defesa dos autores. Sentença reformada. Recurso provido.